Tribunal: TJSP
Processo: 0005066-14.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Recurso ministerial pleiteando o reconhecimento de falta grave. Possibilidade – Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da visitante corroborada pelo depoimento dos agentes penitenciários, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do sentenciado isolada – Interrupção do lapso temporal somente para fins de progressão de regime. Precedentes do C.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Recurso ministerial pleiteando o reconhecimento de falta grave. Possibilidade – Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da visitante corroborada pelo depoimento dos agentes penitenciários, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do sentenciado isolada – Interrupção do lapso temporal somente para fins de progressão de regime. Precedentes do C. STJ – Perda dos dias remidos. Coeficiente de 1/6 (um sexto) aplicado em harmonia com o artigo 57 da LEP – Interrupção do lapso temporal somente para fins de progressão de regime. Precedentes do C. STJ – Agravo provido em parte para reconhecer a prática da falta grave (16.10.2021) e determinar a interrupção do prazo para progressão de regime e a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos anteriores à falta.